Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PACIENTE CITADO POR EDITAL. VALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Preliminar de citação editalícia afastada. Esgotadas as diligências para a localização do paciente, a citação por edital se torna medida válida para o saneamento do feito, mormente quando em audiência de custódia, já ficou ciente de comparecimento em data pré-agendada.
2. Réu morador de rua e que teve prisão preventiva por não atendimento a chamado judicial. Na espécie, diante da situação de vulnerabilidade social do paciente primário e de bons antecedentes, o qual se encontrava em situação de rua e, considerando-se que atualmente se encontrava em abrigo de acolhimento institucional às pessoas nessa condição, bem como por não haver informação de que no período em que ele esteve em liberdade tenha cometido novo delito, deve-se conceder a ordem, eis que se mantiveram inalterados os fundamentos da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória.
3. Ordem concedida. Alvará de soltura.